Tribunal: TJPA
Processo: 0810601-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8842 - Partes e Procuradores
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810601-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. DEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA QUE DECORRE DO DISPOSTO EM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE LIMINAR (proc. nº 0854727-15.2019.8.14.0301), ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu o pedido de chamamento ao processo formulado pelo Estado do Pará em sua contestação, para que o Município de Belém passasse a integrar o polo passivo da demanda intentada, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Conclusão

Por todas as razões acima delineadas, assim decido e delibero:

a) Indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pelo Estado do Pará.

b) Dou por prejudicado o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, ante a alteração subjetiva do polo passivo a seguir procedida.

c) Indefiro, para o momento, a realização inspeção judicial.

d) Em juízo de retratação, reconsidero a decisão sob Id. nº 25825848, para indeferir o pedido de intervenção do Município de Belém como assistente do Ministério Público, com sua consequente exclusão da lide como assistente.

e) Com fundamento no art. 130, III, do CPC, defiro o pedido de chamamento ao processo formulado pelo Estado do Pará em sua contestação, para que o Município de Belém passe a integrar o polo passivo da presente demanda.”

Em suas razões (id. 10459 – págs. 1/16), o agravante, após tratar da admissibilidade do recurso e relatar os fatos, sustenta, em síntese, violação ao princípio da boa-fé ao se permitir que o Estado procedesse o chamamento ao processo do Município de Belém, mesmo tendo adotado conduta anterior de responsabilizar-se pelo ato, arguindo ainda violação aos princípios da separação de Poderes e das regras orçamentárias ao se estender a liminar contra o Município de Belém.

Diz que a irresignação apresentada no recurso versa sobre a discussão a respeito de sua inclusão no polo passivo da lide de origem, assim como a compreensão quanto à imprecisão da decisão referida.

Fala que o pedido inicial foi deduzido pelo Ministério Público, exclusivamente, contra o Estado do Pará, já que a questão diz respeito a fatos referentes ao projeto de revitalização do Parque do Utinga, obras executadas pelo Estado do Pará, eis que o Parque é administrado e mantido pelo Estado.

Expõe que o edital nº 008/2017, publicado pelo próprio Estado do Pará, informa que será realizada obra para retificação do Canal Martir, justamente com o objetivo de realizar a drenagem do local, sem contar que na Nota Técnica 067/2017 da SEDOP consta expressamente obrigação de adoção de medidas estruturantes no Bairro Curió-Utinga, sendo inegável que não cabe ao ente municipal qualquer atuação na área afeta à lide proposta.

Sustenta que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em questão que envolva responsabilidade solidária, o entendimento é no sentido de que não há obrigação de participação de todos os entes públicos e que o juízo pode direcionar o cumprimento da ordem a um dos entes federativos responsáveis, aduzindo que, apresar de ter sido firmado esse entendimento em caso de fornecimento de medicamento, acredita que a
ratio decidendi
se aplica ao caso.

Fala da preclusão
pro judicato
, diante da impossibilidade de que houvesse reconsideração da decisão.

Pede o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugna pelo total provimento do recurso.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido (id. 10878761, págs. 1/5).

O agravado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões (id. 11095189, págs. 1/13), refutando as razões do recurso de agravo de instrumento e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso.

A parte agravante interpôs recurso de agravo interno (id. 1167367, págs. 1/7) contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, havendo, ao final, pugnado pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida a decisão recorrida em todos os seus termos (id. 11397128, págs. 1/5).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 12164100, págs. 1/6), refutando as suas razões e, no final, pleiteou o seu desprovimento, mantendo-se a decisão monocrática combatida em todos os seus termos.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 1276540, pág. 1).

Neguei provimento ao recurso de agravo interno (id. 132229516, págs. 1/6).

Irresignado com a decisão, o Município de Belém opôs embargos de declaração (id. 13680142, págs. 1/4), devidamente contrarrazoados pelo Estado do Pará (id. 13811070, págs. 1/6 e Ministério Público Estadual (id. 13855283, págs. 1/8), os quais foram rejeitados, por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 (id.

14492991, págs. 1/6).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 16673301, págs. 1/2, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo membro do Ministério Público em 1º grau (id nº 11397125), para que fosse mantida a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente objetiva a reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de chamamento ao processo formulado pelo Estado do Pará em sua contestação para que o Município de Belém passasse a integrar o polo passivo da demanda, pois entende o agravante que haveria nesse caso violação ao princípio da confiança, pela ausência de previsão orçamentária e por representar a novel situação uma interferência na definição da utilização dos recursos existentes e já atrelados ao planejamento em curso do ente municipal.

Não obstante as considerações do agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual,
não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, pois o chamamento do agravante, Município de Belém, ao processo não implica no afastamento da responsabilidade do Estado do Pará, permitindo, na verdade, o esclarecimento acerca de possível corresponsabilidade dos entes em relação à obra objeto da lide, pois o ente municipal tem o dever legal de cooperar conjuntamente com o ente estadual em relação à prestação do serviço público de saneamento básico.

A respeito do ponto em questão, observa-se que o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal e definido pela Lei nº 11.445/2007.

O art. 23, IX, da Constituição Federal dispõe ser competência comum dos entes federados promover melhoria de condições de saneamento básico, atribuindo, em seu art. 30, V, ao Município a organização e prestação de serviços de interesse local, senão vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Corroborando esse entendimento, pode-se invocar, ainda, o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 11.445/07, art. 9º da LC 140/11 e art. 8º, II (também da Lei nº 11.445/07), com redação dada pela Lei nº 14.026/2020,
in verbis
:

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (com Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7]

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; (grifei)

Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:

I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente;

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;

III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;

IV - promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental;

V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente;

VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;

IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;

XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;

XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

(...)

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7]

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local;

II - o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum.
(grifei)

De qualquer forma, o chamamento ao processo é uma das modalidades de intervenção de terceiros, por meio da qual se faculta ao réu - e exclusivamente a ele - requerer a inclusão no polo passivo daquelas pessoas previstas no art. 130 do CPC:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

...

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Assim, diante de possível corresponsabilidade dos entes públicos em questão em relação à obra objeto da lide, o ente municipal tem o dever legal de cooperar conjuntamente ao ente estadual quanto à prestação do serviço público de saneamento básico, tornando possível o chamamento ao processo do responsável solidário, com base nos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais transcritos.

De mais a mais, no caso em apreço, parece-me que a questão trazida à lume reclama uma melhor apreciação no juízo de origem e, somente após, os fatos poderão ser mais bem aclarados, fazendo com que seja proferido um decisório de acordo com a situação posta.

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/03/2024